Tribunal: TJMT
Processo: 0008470-02.2017.8.11.0015
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-09-28
Data de publicação: 2021-10-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0008470-02.2017.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Aposentadoria por Invalidez Acidentária]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[ANTONIO VASCONCELOS OLIVEIRA - CPF: 244.032.702-63 (APELADO), MARCELA REIS FRIZON - CPF: 026.133.221-01 (ADVOGADO), MARISTELA REIS FRIZON - CPF: 411.976.821-04 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (APELANTE), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ROBERTA SALES TERTULIANO - CPF: 052.673.766-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – REMESSA NECESSÁRIA - AÇÃO PREVIDENCIÁRIA – SENTENÇA CONCESSIVA DE AUXÍLIO DOENÇA – AUSÊNCIA DE INSURGÊNCIA RECURSAL QUANTO À MATÉRIA – TERMO INICIAL - DATA DA CESSAÇÃO DO AUXÍLIO-DOENÇA - ARTIGO 43 DA LEI N. 8.213/91 - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo
Instituto Nacional do Seguro Social - INSS,
com o objetivo de que seja reformada a sentença que julgou parcial procedente o pedido inicial e condenou o INSS a restabelecer o benefício previdenciário de auxílio doença a partir da data da sua cessação, qual seja, 31/07/2014, nos autos da Ação Previdenciária, movida por
Antônio Vasconcellos Oliveira
.

Condenou, ainda, a autarquia previdenciária, ao pagamento dos honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Insurge, tão somente, quanto ao termo inicial para o restabelecimento do auxílio doença, alega que para fins de fixação, deveria ser observada a data em que foi reconhecida a incapacidade por meio da perícia médica.

Diante disso, pugna pelo provimento do recurso.

Contrarrazões pelo desprovimento recursal.

A Procuradoria-Geral de Justiça, manifestou em seu parecer, pela inexistência de circunstância justificadora da intervenção do Ministério Público no presente processo (Id.81873979).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível e remessa necessária interposto pelo Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, da decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Sinop-MT, que nos autos da ação previdenciária de restabelecimento de benefício de auxílio-doença com posterior conversão em aposentadoria por invalidez, julgou parcialmente procedentes os pedidos da inicial a fim de conceder o auxílio-doença desde a data da cessação indevida, extinguindo o processo COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, fazendo-o com fulcro do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

A insurgência do apelante se baseia, tão somente, quanto ao termo inicial para o restabelecimento do auxílio doença.

Desse modo, não houve qualquer insurgência quanto ao restabelecimento do auxílio doença ou concessão da aposentadoria por invalidez ao autor da ação, não havendo, portanto, necessidade de maiores digressões quanto ao tema.

Pois bem.

Quanto ao termo inicial para o restabelecimento do pagamento do benefício deve ser fixado na data do indeferimento do auxílio-doença, ou seja, 31/07/2014, data da cessação do benefício, conforme se infere da comunicação de decisão expedida pela Previdência Social constante no Id 81059806.

Nesse sentido é a jurisprudência:

“DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AÇÃO ACIDENTÁRIA. AUXÍLIO-DOENÇA. PERÍCIA. CONCLUSÃO DE INCAPACIDADE LABORAL TEMPORÁRIA. RESTABELECIMENTO DO BENEFÍCIO. TERMO INICIAL. DATA DA CESSAÇÃO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. O benefício auxílio-doença encontra-se previsto no art. 59 da Lei no 8.213/1991. É devido ao segurado que for considerado temporariamente incapaz para o exercício de sua atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos e enquanto permanecer nesta condição. 2.
Uma vez demonstrada a incapacidade laboral e reconhecido que o cancelamento do auxílio-doença foi indevido, o termo inicial do seu restabelecimento deve ser a data em que foi suspenso o pagamento, por não constituir novo benefício, mas a retomada de uma relação erroneamente interrompida
. 3. Apelo provido.”
(TJ-DF 07190182220188070015 DF 0719018-22.2018.8.07.0015, Relator: ROBERTO FREITAS, Data de Julgamento: 23/10/2019, 3a Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE: 04/11/2019) (destaquei)

“PREVIDENCIÁRIO - APELAÇÕES CÍVEIS - AÇÃO DE CONCESSÃO DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ - LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO - REQUISITOS LEGAIS PREENCHIDOS - CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS - CONCESSÃO -
TERMO INICIAL - DATADA JUNTADA DO LAUDO PERICIAL - IMPOSSIBILIDADE - DATA DA CESSAÇÃO DO AUXÍLIO-DOENÇA - ARTIGO 43 DA LEI N. 8.213/91 - ENTENDIMENTO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - RECURSOS DESPROVIDOS
. A concessão de aposentadoria por invalidez deve atender, além dos elementos do art. 42 da Lei n. 8.213/1991, aos aspectos socioeconômicos, profissionais e culturais do segurado, ainda que o laudo pericial apenas tenha concluído pela sua incapacidade parcial para o trabalho.
A aposentadoria por invalidez é devida a partir do dia imediato à cessação do auxílio-doença, por força de expressa previsão do artigo 43, da Lei 8.213/91
.REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA - AÇÃO DE CONCESSÃO DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ - REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORAL - LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO - REQUISITOS PREENCHIDOS - SENTENÇA ILÍQUIDA – APURAÇÃO NA LIQUIDAÇÃO – APLICAÇÃO DA TR NOS JUROS MORATÓRIOS DESDE A CITAÇÃO - CORREÇÃO MONETÁRIA - IPCA-E - DESDE A DATA FIXADA NA SENTENÇA - JULGAMENTO DO RE N. 870847 PELO STF - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – FIXAÇÃO EM CONFORMIDADE COM O ARTIGO 20, §4o, DO CPC/1973 - SENTENÇA, PARCIALMENTE, RETIFICADA.O art. 42 da Lei n. 8.213/91 prevê que a aposentadoria por invalidez deve ser concedida ao segurado que, estando, ou não, em gozo do auxílio-doença, for considerado incapaz para o trabalho e insuscetível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição. Havendo o preenchimento dos requisitos estampados no art. 42, da Lei n. 8.213/91 e as condições pessoais do segurado lhe forem favoráveis, deve-se conceder a aposentadoria por invalidez, ainda que o laudo pericial tenha concluído pela sua incapacidade parcial para o trabalho. Os consectários legais serão fixados após o julgamento do RE n. 870947/SE, pelo STF. Os honorários advocatícios arbitrados em desfavor da Fazenda Pública devem observar os critérios dispostos nas alíneas "a", "b" e "c" do § 3o do art. 20 do CPC/73.”
(N.U 0004595-90.2010.8.11.0040, MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 19/08/2019, Publicado no DJE 28/08/2019) (destaquei)

Isto posto, NEGO PROVIMENTO

ao recurso, mantendo inalterada a sentença
a quo
.

É como voto.

DA REMESSA NECESSÁRIA

V O T O – M É R I T O

Egrégia Câmara:

Trata-se de remessa necessária de sentença que condenou o
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS
a restabelecer o auxílio-doença ao autor

Antônio Vasconcellos Oliveira
,

após ser diagnosticado com osteoartrose/artrite, patologia adquirida devido ao labor constante como pedreiro.

A pretensão inicial foi julgada parcialmente procedente, em 16/10/2019. Colhe-se
da
parte dispositiva:

“(...)EX POSITIS, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos da parte Autora, a fim de condenar a parte Requerida a CONCEDER o AUXÍLIO-DOÊNCA, nos temros do art. 59, da Lei no 8.213/91, desde a DATA da CESSAÇÃO indevida(31/07/2014), cabendo ao INSS realizar os exames periódicos a fim de verificar se persiste a incapacidade, pagando as parcelas devidas e vencidas atualizadas de acordo com os índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança (artigo 1o - F, da Lei no 9.494/97 – introduzido pela Lei no11.960/09), e descontando OS VALORES JÁ PAGAOS EM RAZÃO DA DECISÃO QUE DEFERIU A TUTELA ANTECIPADA. Via de consequência, DECLARO EXTINTO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do art. 487,I do CPC/2015(...)

Como se sabe, o auxílio-doença tem previsão no art. 59 da Lei n. 8.213/91, que dispõe sobre os Planos de Benefícios da Previdência Social e dá outras providências,
in verbis
:

Art. 59. O auxílio-doença será devido ao segurado que, havendo cumprido, quando for o caso, o período de carência exigido nesta Lei, ficar incapacitado para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos.

In casu,
a prova pericial realizada no curso da ação, confirmou que o autor adquiriu
doenças decorrentes do labor por ele exercida (pedreiro), que resultaram na sua incapacidade e no recebimento do auxílio-doença. No entanto, o benefício foi suspenso sem qualquer exame apto a atestar o reestabelecimento de sua saúde.

O laudo realizado pela perita nomeada judicialmente, concluiu que a incapacidade do autor para o exercício de suas atividades laborativas é total e temporária (id. 81059806), vejamos:

8- Abstraídas questões de ordem socioeconômica, é viável sob o ponto de vista estritamente médico, que se promova a reabilitação profissional da parta autora, sem prejuízo do seu tratamento/restabelecimento?

Resposta- Sim, existe capacidade para reabilitação profissional.”

Assim, agiu com acerto o Magistrado
a quo
ao determinar o restabelecimento da concessão do benefício e não merece reparo a sentença.

Ante o exposto,
RATIFICO A SENTENÇA
reexaminada, mantendo-a nos seus termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/09/2021